Tribunal: TJDFT
Processo: 0727157-11.2023.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727157-11.2023.8.07.0007 RECORRENTE: VALOR GESTÃO DE ATIVOS, COBRANÇAS E SERVIÇOS LTDA RECORRIDO: ANA CLARA DA CRUZ SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FALSIDADE DE AVAL. CHEQUES. PROVA PERICIAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que acolheu embargos à execução, declarando nula a garantia de aval em cheques, com base em prova pericial grafotécnica que comprovou a falsidade da inserção da expressão “por aval” e de dados relacionados à apelada no verso dos cheques. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) averiguar se o aval contido no verso dos cheques, além de autêntico, é válido; e (ii) decidir se é possível a continuidade da execução em face da suposta subscritora. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Sendo certo, das provas coligidas aos autos, que um terceiro inseriu nas cártulas as expressões “por aval” e os dados de identificação da subscritora do título, deve ser mantida a sentença que acolheu os embargos à execução, declarando a invalidade da garantia e julgando extinta a execução. IV. DISPOSITIVO 4. Apelação não provida. Dispositivos relevantes citados: Lei no 7.357/1985. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 43536/97, Des. Rel, J.J. Costa Carvalho, 3a Turma Cível, j. 13/3/2000. A recorrente alega violação ao artigo 110 do Código Civil, sustentando que a recorrida escreveu seu nome no verso das cártulas, configurando-se como avalista, e preenchendo os requisitos de validade previstos no ordenamento jurídico. Aduz que a manifestação de vontade deve subsistir ainda que o autor haja divergência intencional entre a vontade interna e a declaração externada e que a simples alegação de vício de vontade, desacompanhada de prova robusta, não é suficiente para anular negócio jurídico regularmente celebrado. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ, a fim de demonstrá-la. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 110 do Código Civil, bem como ao apontado dissídio interpretativo. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou pela “(...) invalidade do aval, porque o verso da cártula não foi subscrito a esse título, bem como em razão da prova pericial ter sido conclusiva no sentido de que a expressão “por aval” não foi introduzida na cártula pela autora. (...) restou comprovada a existência de fraude, não havendo menção à sua autoria, de forma que se revela obstado, no caso em exame, o reconhecimento da garantia da obrigação solidária.” (ID 75362593). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AREsp n. 2.808.394/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030